Tribunal: STF
Processo: RE 571353
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO – RETRANSMISSÃO OBRIGATÓRIA DO PROGRAMA “A VOZ DO BRASIL” EM HORÁRIO ALTERNATIVO – RECEPÇÃO DA LEI Nº 4.117/62 PELA VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
  
- Reveste-se de legitimidade jurídico-constitucional a obrigatoriedade, fundada em lei, de retransmissão, por emissoras de radiodifusão, do programa “A Voz do Brasil”. Recepção, pela vigente Constituição da República, da Lei nº 4.117/1962 (art. 38, “e”). Precedentes.